Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CORRENTISTA INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO VIRTUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual, apesar do altíssimo risco, tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3- Ao correntista, em especial em ambiente virtual, na ocorrência de possível fraude, é indispensável utilize de todos os mecanismos à disposição para garantia da defesa do direito que afirma ter, quando da petição inicial/impugnação à contestação, em sede de Juizado Especial. 4- Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito. 5- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Com fundamento no artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 7.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 7.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.4) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025864-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA CAMPOS TAVARES - CPF: 065.858.301-80 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024